Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735054-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELMA SANDRA DIAS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DELMA SANDRA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes DELMA SANDRA DIAS (ID 78835080) e, também, pelo DISTRITO FEDERAL (ID 79171696), contra o acórdão de ID 78427386. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se as partes embargadas para, querendo, apresentar resposta aos respectivos embargos declaratórios, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator